Tribunal: TJES
Processo: 5002565-29.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002565-29.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS ROZENDO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. Sindicato NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E IDOSOS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por sindicato contra sentença que determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente pelo sindicato réu, além da condenação ao pagamento dos danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em defender a incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade de realização de perícia, a inexistência de relação de consumo, bem como a legalidade da contratação, ausência de dever de restituição em dobro dos valores descontados, além da inexistência do dever de indenizar ou sua minoração

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo por equiparação (CDC, art. 17).

4. A responsabilidade civil do réu está configurada diante da ausência de prova de contratação e da indevida realização de descontos em benefício previdenciário do autor.

5. O valor fixado à título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização, bem como a jurisprudência consolidada sobre casos similares.

6. Conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a revisão do valor do dano moral só se justifica em caso de quantia exorbitante ou irrisória, o que não se verifica na hipótese.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de contrato e os descontos indevidos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 2. A quantia fixada pelo dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002565-29.2025.8.08.0048

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS FORÇA SINDICAL – SINDNAPI

RECORRIDA: MARIA DAS GRAÇAS ROZENDO

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. Sindicato NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E IDOSOS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por sindicato contra sentença que determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente pelo sindicato réu, além da condenação ao pagamento dos danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em defender a incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade de realização de perícia, a inexistência de relação de consumo, bem como a legalidade da contratação, ausência de dever de restituição em dobro dos valores descontados, além da inexistência do dever de indenizar ou sua minoração

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo por equiparação (CDC, art. 17).

4. A responsabilidade civil do réu está configurada diante da ausência de prova de contratação e da indevida realização de descontos em benefício previdenciário do autor.

5. O valor fixado à título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização, bem como a jurisprudência consolidada sobre casos similares.

6. Conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a revisão do valor do dano moral só se justifica em caso de quantia exorbitante ou irrisória, o que não se verifica na hipótese.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de contrato e os descontos indevidos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 2. A quantia fixada pelo dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA DAS GRAÇAS ROZENDO
em face de
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS FORÇA SINDICAL – SINDNAPI,
sustentando que sofreu descontos em seu benefício previdenciário e, ao consultar seu histórico de créditos, deparou-se com a subtração mensal do valor de R$33,00 (trinta e três reais) sob a rubrica “CONTRIB. SINDINAPI 0800 357 7777”.

Aduz que desconhece a contratação, tampouco autorizou a efetivação de tais decréscimos mensais em seu benefício.

Dispensada a instrução processual, visto que a documentação acostada aos autos restou suficiente para o juiz sentenciante prolatar sua decisão meritória, assim o fez, julgando o feito parcialmente procedente, nestes termos (ID 14668133):

“Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de: A) CONDENAR, ainda, a requerida a restituir à autora a quantia de R$ 511,10 (quinhentos e onze reais e dez centavos), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do primeiro desconto (ato ilícito), inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo também deverão ser restituído em dobro, mediante comprovação por parte do autor destes novos descontos (art. 323, CPC). B) CONDENAR a ré a pagar a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente a indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Enunciado de Súmula no 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Enunciado de Súmula no 362 do STJ).”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 14668687), ocasião em que reiterou a preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, informa que a autora anuiu com a realização dos descontos mediante assinatura de autorização, sendo indevida a condenação na restituição em dobro dos valores descontados sob o benefício previdenciário da autora, bem como inexiste o dever de indenizar quanto aos danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões ao ID 14668704.

É a síntese do necessário.

VOTO

Preparo recolhido, ID 14668688 e 14668689.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

De plano,
afasto
a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

No mérito,
não merece provimento.

No caso em apreço, é cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, visto que a parte autora é enquadrada como consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do aludido Diploma.

Além disso, entende o Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp 1.150.700/MG que “
pode ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre sindicato e sindicalizado, a depender sempre da natureza do serviço prestado”
, podendo ser aplicado tal o entendimento para as relações entre associações e associados, a depender do serviço concretamente analisado.

No mérito, quanto aos descontos indevidos efetuados na aposentadoria da recorrida, trata-se de verba de cunho alimentar, tendo seu orçamento comprometido e a subsistência da consumidora e de seu grupo familiar, causando-lhe sentimentos de angústia, impotência e frustração.

Ressalta-se que a recorrida nega a contratação/autorização de qualquer tipo de serviço pelo recorrente e, mesmo tendo acostado aos autos uma suposta autorização assinada pela recorrida, não é suficiente para comprovar que a recorrida tinha conhecimento da realização dos descontos, bem como que a autora anuiu com a contratação.

Essa circunstância, por si só, viola o dever de informação inerente às relações de consumo. Está evidente que a autora não conseguia compreender o que estava ocorrendo.

Estabelece o artigo 39, inciso IV, da Lei nº 8.078/90 que: “
É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços
”. Portanto, conjugada tal disposição com o artigo 51, inciso IV, ambos do mesmo diploma legal, é nula de pleno direito a vinculação à contribuição sindical, cabendo a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora.

Como destacado na sentença (ID 14668133):

Nesta toada, a ré apenas e tão somente acosta ao autos contrato assinado (Id. 64975234) e inexiste qualquer outro documento capaz de dar validade ao contrato, o que poderia ter sido demonstrado por meio de cópia de documentos pessoais, selfie, confirmação posterior da contratação por SMS ou ligação, dentre outras formas, mas nenhuma delas veio aos autos.

A propósito, segundo o STJ, a vulnerabilidade tradicional do consumidor é aumentada pela condição de idoso, sendo vedado pelo art. 39 do CDC que fornecedores de produtos e serviços se prevaleçam da fraqueza ou ignorância do consumidor tendo em vista sua idade, saúde ou condição social para impingir-lhe seus produtos e serviços, o que claramente ocorre, no caso em tela, pois embora se alegue a todo momento na contestação que a requerente entendia o contrato celebrado em momento nenhum se comprovou a utilização dos serviços da associação ou até mesmo a regularidade do contrato.

Não obstante, somada a ausência de prova da regular contratação e a validade do contrato, é crucial destacar que frequentemente Associações como a ré vêm sendo noticiadas na mídia e investigadas pelas autoridades competentes em razão da perpetuação de fraude com descontos indevidos em aposentadorias e benefícios de idosos e pensionistas.

Assim, tendo a requerida se desincumbido do ônus que lhe imputa o art. 373, §1º do CPC e o art. 6º inciso VIII do CDC, na medida em que deixou de comprovar a regular filiação da requerente à associação.

Ainda, entendo pertinente manter a devolução em dobro dos valores descontados, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC, conquanto a conduta adotada pelo requerido fere a boa-fé objetiva e subjetiva na relação contratual, expondo a consumidora à desvantagem excessiva.

Ademais, os referidos descontos, ocasionou à recorrida diversos transtornos, como acima descrito, configurando dano extrapatrimonial, razão pela qual entendo que o comando judicial ora objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido, aplica-se o Enunciado n° 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
, o que não é o caso destes autos.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)